Tribunal: TJMT
Processo: 0002702-80.2007.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002702-80.2007.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Dano]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[RENATO GONCALVES PEREIRA - CPF: 703.909.521-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOZAFA BORBA SILVEIRA - CPF: 627.540.331-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR ALVES DA ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), GEDEON FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GLEIDSON ROCHA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEVALDO ROMÃO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E DANO QUALIFICADO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NEGATIVA DE AUTORIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI
DO CRIME DE DANO, RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL, DESFUNDAMENTAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, ABRANDAMENTO DA PENA-BASE ANTE A PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DA PENA MÉDIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS. PENA CORRETAMENTE DOSADA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. IDONEIDADE. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. TRAUMA PISOCOLÓGICO DURADOURO. GRANDE PREJUÍZO AO ACERVO PATRIMONIAL DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. FRAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante a 05 anos e 03 meses de reclusão pelo crime de cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do CP) e 01 ano e 10 meses de detenção pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP), ambos em regime inicial semiaberto. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, ausência de prova do
animus nocendi
, reconhecimento do concurso formal entre os crimes, redução da pena-base por desfundamentação das modulares judiciais, aplicação de regime inicial aberto e isenção ao pagamento das custas e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há várias questões em discussão: (i) se há elementos probatórios suficientes para a identificação da coautoria delitiva e do
animus nocendi
endereçados ao apelante pelos crimes de cárcere privado qualificado e dano qualificado; (ii) se é cabível o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de dano qualificado e cárcere privado; e (iii) se a culpabilidade pode se assentar na premeditação delitiva; (iv) se as consequências do crime podem ser justificadas no extenso trauma psicológico da vítima e no grande prejuízo patrimonial do sistema penitenciário pela completa depredação da cadeia pública de Barra do Garças; (v) se a condenação posterior por fato anterior justifica o reconhecimento dos maus antecedentes; (vi) se é válida a adoção do sistema da pena média para o cálculo da pena-base e se o
quantum
fixado ofende os postulados da proporcionalidade e razoabilidade; (vii) se em decorrência da pena aplicada é possível o abrandamento do regime de cumprimento de pena; (viii) se a vulnerabilidade socioeconômica do apenado justifica a isenção ao pagamento das custas e despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório consistente e harmônico, formado a partir da palavra da vítima e secundada pela prova oral testemunhal, é suficiente para a manutenção da identificação da coautoria delitiva atribuída ao apelante, com destaque para os depoimentos da vítima e de outras testemunhas que identificaram o apelante como participante ativo e líder da rebelião no estabelecimento prisional, bem como do especial fim de agir do crime de dano qualificado, consistente na intenção de destruir o patrimônio público.

4. O concurso formal entre os crimes de sequestro, cárcere privado e dano qualificado não se aplica, ainda que ocorridos no mesmo local e em semelhantes circunstâncias de tempo, pois decorrem de condutas autônomas e independentes entre si, denotando pluralidade de condutas e de resultados.

5. A premeditação constitui elemento idôneo a determinar a elevação da pena-base, principalmente no caso em que existem elementos de prova oral que delimitam que a rebelião na cadeia pública foi orquestrada previamente, contou com a participação violenta de um número elevado de detentos, armados de barras e ferro e pedaços de madeira, e, portanto, mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo.

6. A maior envergadura dos danos psicológicos causados à vítima do sequestro e cárcere privado, assim definida a comprovação de que a vítima permaneceu afastada por mais de seis meses do trabalho em decorrência das agressões e do trauma sofrido, e o grande prejuízo patrimonial causado ao sistema penitenciário pela total depredação da cadeia pública, constituem vetoriais que justificam a majoração da pena-base a título de consequências extrapenais agravadas.

7. Caracterizam maus antecedentes criminais as condenações posteriores por fato anterior, determinando a exasperação da pena-base.

8. Embora o enunciado n. 39, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, j. 02/3/2017, proíba a utilização de critérios estritamente aritméticos para a quantificação da pena-base, é inquestionável que no caso em apreço, considerada a quantidade e dimensão das circunstâncias judiciais concretamente analisadas e consideradas desfavoráveis na sentença, o acréscimo penal verificado não resultou em pena desproporcional ou desarrazoada a ponto de exigir modificação.

9. Mantida incólume a pena privativa de liberdade, em quantidade superior a quatro anos, é defeso falar em aplicação de regime inicial mais brando do que o semiaberto.

10. O momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal, "ex vi" do art. 804 o CPP, máxime em casos antigos como é o presente, em que é possível a modificação do quadro demonstrado, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“
O conjunto probatório consistente e harmônico justifica a condenação pelos crimes de cárcere privado qualificado e dano qualificado, não havendo falar em insuficiência probatória ou ausência de especial fim de agir.
”

“
O concurso formal de crimes é inaplicável quando as condutas são autônomas e independentes entre si
.”

“
A premeditação justifica a exasperação da pena-base a título de maior culpabilidade
.”

“
O afastamento da vítima de suas funções habituais por período de seis meses constitui vetorial idôneo para a caraterização de consequências delitivas agravadas, bem assim o grande prejuízo patrimonial causado ao sistema penitenciário pela total depredação da cadeia pública.
”

“
As condenações posteriores por fato anterior configuram maus antecedentes criminais
”.

“
A fixação da reprimenda basilar segundo o sistema da pena média só impõe a redução da fração de aumento respectiva quando demonstre desproporcionalidade e irrazoabilidade.
”

“
Fixada ao réu primário, pena privativa de liberdade inferior a oito, porém, superior a quatro anos, é devida a mantença do regime prisional semiaberto.
”

“
A vulnerabilidade do apelante não é justificativa suficiente para a concessão da isenção ao pagamento das custas e despesas processuais.
”

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 148, § 2o, 163, parágrafo único, III, 33, § 2o, “b”, 59 e 70; CPP, arts. 155 e 804.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 718 e 719; STJ, HC 435.215/RS, AgRg no HC 869.799/SC; TJMT, ApCr 87300/2015, 2a Câmara Criminal, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 17/02/2016, Enunciados 39 e 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/3/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação tempestivamente interposto [certidão no id. 225082269] por
Renato Gonçalves Pereira
, vulgo “
Renato Coração
”, que também se identifica como “
Renato Pereira dos Santos
”, qualificado e representado pela 6a Defensoria Pública – Núcleo de Barra do Garças, na pessoa do Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em face da r. sentença condenatória lavrada em 22/02/2024, id. 225082246, nos autos da ação penal 002702-80.2007.8.11.0004, do Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que
julgou parcialmente procedente
a denúncia e condenou o apelante ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 03 meses de reclusão
, para o delito de cárcere privado qualificado [art. 148, § o, do CP] e
01 ano e 10 meses de detenção, e pagamento de 20 dias-multa
, para o delito de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, III, do CP], ambos a serem cumpridos mediante acumulação de penas no
regime inicial semiaberto
. A mesma sentença absolveu
Rafael Cardoso dos Santos
das mesmas imputações, em razão de insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP].

Nas razões do recurso de apelação [is. 225082263], a defesa postula a absolvição por insuficiência probatória [art. 386, VII, do CPP], amparando-se na versão apresentada em Juízo pelo réu, no sentido de que não participou dos crimes, bem como no depoimento judicial de testemunhas.

Repele também a condenação pelo crime de dano qualificado, ao argumento de que a instrução probatória não comprovou de modo indene de dúvida de que o apelante participou da destruição de mobiliário do
ergastulum
em que se encontrava custodiado, ou que tenha incorrido na prática delitiva com dolo específico.

Postula, subsidiariamente, pelo reconhecimento e aplicação da regra do concurso formal [art. 70 do CP] entre os delitos de sequestro/cárcere privado e dano qualificado, por terem ocorrido em um único contexto fático.

Quanto à
dosimetria da pena
, questiona a validade das circunstâncias tidas como excepcionais na sentença, refutando a comprovação de
maior culpabilidade da conduta
e das
consequências delitivas
, que devem ser sopesadas favoravelmente ao apelante. Caso contrário, pede que a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena média ceda lugar ao sistema de 1/8 sobre a pena mínima cominada em abstrato para o tipo penal.

Assim agindo, pede sucessivamente o
abrandamento do regime de cumprimento de pena para o inicialmente aberto
, nos moldes dos arts. 59,
caput
e inciso III, 33, § 3o, ambos do CP, e Súmulas 718 e 719, ambas do STF.

Postula, ainda, a
isenção ao pagamento das custas processuais, por se tratar de pessoa economicamente vulnerável
.

Nas contrarrazões, a douta acusação postula o
desprovimento
da pretensão defensiva [id. 225082266], salientando que o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação, cujas penas devem ser somadas já que há pluralidade de ações criminosas que resultou na pluralidade de resultados juridicamente relevantes.

Quanto à dosimetria da pena, enfocou que o apelante exerceu liderança na consecução dos fins delituosos almejados, e que realizou direta e pessoalmente o núcleo dos tipos penais, justificando a exasperação da pena-base na proporção delimitada na sentença.

Assim, mantida a pena, deve-se preservar o regime inicial de cumprimento, mantendo-se ainda, a condenação ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 804 do CPP.

A distribuição da apelação ocorreu na modalidade sorteio ao Gabinete 2 da c. 2a Câmara Criminal, tendo sido formalizada a redistribuição para o Gabinete 1 da 4a Câmara Criminal, nada obstante a preexistência de feitos anteriores julgados pela c. 2a Câmara Criminal em momento anterior à ER 50/2022 [id. 225730668].

A certidão no id. 225734663 assinalou que o recurso de apelação criminal dispensa o prévio recolhimento de preparo para o processo e julgamento [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José de Medeiros, opina pelo
desprovimento do recurso de apelação defensivo
, pontuando:

Sumário
: Apelação Criminal – Condenação por cárcere privado qualificado e dano qualificado (arts. 148, §2o e 163, parágrafo único, III, ambos do Código Penal) – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição por ausência de provas – Improcedência – Autoria e materialidade devidamente provadas – Depoimentos da vítima, aliados as demais provas produzidas, confirmam a prática dos crimes descritos na denúncia – Versão do réu isolada nos autos – Almeja o reconhecimento do concurso formal de crimes – Descabimento – Crimes praticados em ações autônomas e voluntárias – Condenação escorreita – Dosimetria – Almeja a redução da pena-base ao patamar mínimo – Impossibilidade – Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Requer a alteração do regime prisional para o aberto – Inadmissibilidade – Quantidade de pena aplicada e circunstâncias negativadas inviabilizam o regime aberto – Requer a isenção de custas processuais – Impertinência – Efeito da condenação – Pleito que deve ser apreciado em momento posterior, no juízo de execução da pena –
Pelo desprovimento do recurso
. [id. 237238196].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Descreve a inclusa denúncia incriminadora, a respeito da delimitação dos fatos e da autoria delitiva:

Nos termos informados pelo caderno policial em anexo
(autos n.° 83/05)
, no dia
14 de fevereiro do ano de 2005
, os denunciados, em comunhão de vontades, enquanto custodiados na
Cadeia Pública local, instalada na rua Goiás, n.° 764, bairro central desta cidade
, deram azo a motim que perturbara a ordem e disciplina nesse estabelecimento penal, provocando adredemente
danos
em suas instalações, e, ainda, tolhendo a liberdade, mediante
cárcere privado
, do
advogado José Jeová Gonçalves dos Santos
e do
agente prisional Jozafá Borba Silveira
, além de
ofender a integridade física desse servidor público
e do também detento
José Bernardes
.

No início da tarde daquele dia, naquele ergástulo público, alguns presos que se encontravam recolhidos na
cela n.° 02 (os denunciados GEDEON, RENATO, RICARDO e RUDINEY)
passaram a promover, à guisa de reivindicação de direitos, a destruição de parte de sua edificação, tomando imprópria, doravante, a manutenção dos mesmos naquela unidade prisional, o que fez com que fossem eles imediatamente transferidos a outra cela
(n.° 05)
- localizada no pavilhão contíguo.

Já no final daquela tarde, aproximadamente às 18h, um dos presos que trabalhavam nas dependências daquela cadeia pública e que se recolhia, à época,
na cela n.° 01 (o denunciado JOÃO BATISTA)
, conforme entabulado previamente com os demais denunciados, solicitou ao então
agente carcerário Jozafá
que fosse entregue a um dos segregados da
cela n.° 05
um vasilhame supostamente contendo alimento, qual não sendo a surpresa deste funcionário quando, instante após abrir a porta de acesso àquela cela, se viu rendido e agredido física e superficialmente
(no tronco, braços e na cabeça)
por todos os presos alojados naquele compartimento
(ALEXANDRE, DARl, EDEMAR, GEDEON, GLEIDSON, JONES, JOSEVALDO, JUSSÂNIO, RAFAEL, RENATO, RICARDO, RUDINEY, WARLEI e WELLINGTON)
, tendo, ato contínuo, a sua chave de abertura dos demais aposentos sido por eles subtraída.

Em seqüência, com a posse da chave retirada daquele agente prisional, puderam todas as celas ser abertas imediatamente, especialmente as de
n.° 08, 09 e 11
, as quais, respectivamente, abrigavam os demais rebelados
ALEXSANDRO VITOR, JORGE "BODINHO" e VINÍCIUS
- estes que, a seu turno, unindo então àquele grupo que os libertara, arrebataram da
cela 13
o preso — à ocasião provisório -
José Bemardes
, a quem atribuíam a condição de alcagüete, agredindo-lhe seguidamente com socos e pontapés e lhe aplicando, ainda, inúmeros golpes com instrumentos perfurante
(chucho)
e contundente
(barras de ferro)
em seu dorso e na região da cabeça, lesões que, por sua vez, acabaram por ser atestadas pericialmente como de natureza leve (v. relatório - fls. 86/87).

Ainda não satisfeitos com a instalação daquela desordem, todos os denunciados, em comunhão de propósitos, romperam os sistemas de dobradiças dos portões de entrada de algumas das celas daquele estabelecimento e atearam fogo em dois aparelhos congeladores (
cf. laudo pericial – fls 05/40
], pondo-se, ademais, a quebrar as tampas de concreto que davam acesso à rede de esgoto e arremessando parte de seus escombros por sobre o telhado das sedes das

Delegacias de Polícia adjacentes à cadeia pública, o que ensejara a danificação de parcela de sua cobertura e dos vidros de suas janelas, acabando, além disso, por provocar

avarias nos veículos particulares que se encontravam estacionados em sua calçada, a cujos proprietários restara franqueada, contudo, a instauração da competente ação penal privada (
v. laudo – fls,. 98/138
).

Durante a rebelião, cujo término somente se verificou na madrugada do dia seguinte após extenuante negociação entre os amotinados e o

anterior (e atual) Diretor Prisional
Doutor Cléber Fabiano Ferreira
, os denunciados, em manifesta adesão de propósito, houveram por bem impedir a retirada do recinto não apenas do agente carcerário
Jozafá
, mas também do advogado
Doutor José Jeová Gonçalves dos Santos
, o qual, por uma infelicidade, se encontrava realizando o atendimento de um cliente no exato instante em que eclodira a revolta, tendo sido impingido a ambos os reféns, em face das circunstâncias sob as quais se mantiveram tolhidos e notadamente pelas ameaças constantemente sofridas, suplício de ordem psicológica inequivocamente grave.

A par do acima circunstanciado, incursas estão as condutas dos denunciados nos seguintes preceitos primários:

[...]
Renato Pereira dos Santos
(
“Renato Coração”
) [...] –
artigos 129, caput (por duas vezes em continuidade 4); 163, parágrafo único, inciso III; 148, parágrafo 2° (por duas vezes em continuidade 5); e 354; c/c 69, do Código Penal
. [id. 225080669, pp. 22-24]

No curso da ação penal, reconheceu-se a prescrição da pretensão punitiva estatal dos crimes dos arts. 129 [perpetrado contra a vítima José Bernardes] e 354 [motim], ambos do CP [sentença, id. 22508236], bem como desmembrou-se o feito em relação aos demais codenunciados.

Após regular instrução criminal, sobreveio a r. sentença condenatória lavrada em 22/02/2024, id. 225082246, nos autos da ação penal 002702-80.2007.8.11.0004, do Juízo da 2a Vara Criminal da comarca de Barra do Garças, que julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
o apelante
Renato Gonçalves Pereira
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
05 anos e 03 meses de reclusão
, para o delito de cárcere privado qualificado perpetrado contra a vítima
Jozafá Borba Silveira
[art. 148, § o, do CP], e
01 ano e 10 meses de detenção, e pagamento de 20 dias-multa
, para o delito de dano qualificado [art. 163, parágrafo único, III, do CP], a serem descontados no
regime inicial semiaberto
.

Inconformada, a defesa do referido apelante sustentou nas razões do apelo que as evidências de prova processual produzidas nos autos não autorizam a mantença da condenação, enfocando não só o relato judicial do próprio apelante, no sentido de que não participou dos crimes, como também, o relato de testemunhas que demonstram a claudicância da prova incriminadora.

Mencionou,
verbis
:

O assistido, em juízo, negou veementemente a prática dos ilícitos, esclarecendo que não teve qualquer envolvimento na empreitada delituosa, já que no momento dos fatos estava em cela diversa daquela em que mantiveram o ofendido refém.

A testemunha Cleber Fabiano Pereira, um dos responsáveis pelas negociações, foi taxativo ao afirmar que “esta rebelião teria como mentores os detentos conhecidos como Pinguim, Bodinho, Alex Cuiabano, e outro de nome Vinícius, se não estou enganado”. (fl. 733 da mídia disponível).

O documento acostado aos autos pela autoridade policial responsável pela investigação à época e datado de 27 de julho de 2005 vai ao encontro da versão apresentada por Cleber:

Portanto, numa breve retrospectiva, poderíamos dizer que o evento crise ocorreu da seguinte maneira:

- O início da rebelião ocorreu com ação efetiva de todos os detentos da cela 05, visto que após renderem o agente prisional JOSAFÁ, pegaram as chaves e abriram as demais celas.

- Os líderes da rebelião, conforme declarações do então Diretor Dr. Luís Camargo de Brum, foram os detentos conhecidos pela alcunha de
RUDINEI conhecido como Pinguim, JORGE conhecido como Bodinho, DAI (O) SOARES, WARLEI e RICARDO
.

Ainda, o
PM Edson Neves da Rocha
afirmou que só se recorda de um preso que manteve o ofendido Jozafá refém. Tem-se:

Magistrado
: Pegaram alguém de refém?

Testemunha
: Só o Jozafá

Magistrado
: O Sr. se recorda do nome dos presos?

Testemunha
: Isso não me recordo. Um que estava muito exaltado era o Jorginho. Esse eu lembro (transcrição livre e resumida – grifo nosso).

No mesmo sentido, a testemunha
Jorge Menezes Teixeira
também não sou afirmar quem realmente manteve Jozafá refém
:

Magistrado
: E o Renato?]:

Testemunha
: Renato eu conheço ele Só que eu não posso dizer para o Sr. se ele ajudou a pegar ou não (...) Gideão e Rudinei é quem liderou.

Magistrado
: Quem estava segurando o Jozafá?

Testemunha
: O Rudinei. Só o Rudinei. Quem bateu nele eu não sei, Doutor. (transcrição livre e resumida – grifo nosso)

O PM Jatenil Almeida de Souza, que estava em serviço no momento da rebelião, não se recordou de qualquer participação delituosa do apelante Renato:

[Magistrado fala o nome dos presos – Renato Gonçalves Pereira, vulgo Renato Coração]
:

Não (não lembra).

[Rudinei, vulgo Pinguim]

Lembro sim.

[Jussânio Alves Ferreira] Jussânio, lembro sim

[Esses dois nomes você lembra. Você lembra que eles estavam presos ou estavam juntos com os demais?]

Eles estavam presos e participavam da ação. Eu recordo bem deles, porque sempre em algum movimento extra eles participavam. Nessa ocasião não foi diferente. (transcrição livre e resumida – grifo nosso)

Como demonstrado, a prova testemunhal e os documentos não apontaram a prática do delito de cárcere privado ao assistido.

De efeito, as testemunhas ouvidas em Juízo em nada contribuíram à conclusão de culpa ao assistido.

Em verdade, não houve qualquer elemento de demonstração robusto a sustentar a condenação imposta pelo Juízo de 1o grau.

O fato de todas as celas terem sido abertas não é suficiente à culpabilização do assistido. Ademais, o assistido mencionou que estava preso em cela distante de onde teria iniciado a rebelião.

[...]

No caso em mesa, o fato teria ocorrido em meio a dezenas de outros reeducandos, e em meio à confusão generalizada, logo, não há como afirmar que o assistido
Renato Gonçalves Pereira
teria de fato cometido o ilícito em comento, o que, por si só, levanta fundada dúvida quanto à autoria do assistido, e, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
, roga a defesa pela reforma da sentença de 1o grau e por conseguinte ABSOLVIÇÃO, nos termos do
artigo 155,
caput
e
artigo 386, inciso VII
, ambos do Código de Processo Penal.

III – DA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ILÍCITO DE DANO AO PATRIMÔNIO – DA REFORMA DA DECISÃO DE 1o GRAU

No tocante à condenação imposta pelo Juízo de piso quanto ao dano ao patrimônio público, a sentença ora proferida também merece reforma. Vejamos:

A instrução probatória nada produziu cravar que o assistido Renato Gonçalves Pereira participou do crime de dano ao patrimônio público.

Os exames periciais realizados no bojo do inquérito, bem como os depoimentos colhidos em Juízo, não foram suficientes para atestar a autoria do delito.

O que restou comprovado foi que o dano ao patrimônio de fato ocorreu, conforme relato e oitiva de várias testemunhas e pelo laudo pericial acostado aos autos,
porém, há uma distância abissal entre a existência das avarias e a imputação do delito ao assistido
.

Verifica-se que o Ministério Público, em suas alegações finais, ateve-se apenas a expor a existência dos danos, pois evidente a dificuldade em apontar a autoria delitiva ao assistido.

A testemunha
Jorge Menezes Teixeira
apontou
Gideão
e
Rudinei
como líderes da rebelião, como já destacado no tópico anterior.

O documento elaborado pelo Delegado de Polícia responsável resume a fala do então Diretor da Cadeira, Dr Luís Camargo de Blum,
e aponta como responsáveis pela rebelião: Rudinei, Jorge, Dari, Warlei e Ricardo
.

A única situação comprovada é que houve um desentendimento geral, e todos os reclusos foram soltos. Trata-se de delito multidinário, ou seja, afigura-se impossível apontar quem efetivamente danificou as instalações da cadeia pública.

É dizer, o dano ao patrimônio teria sido causado de forma generalizada, como as próprias testemunhas afirmaram, o que por óbvio, impossível apontar com convicção de autoria ao assistido.

Assim, não há outro caminho se não a
reforma da sentença
, diante da fragilidade probatória para afirmar que Renato Gonçalves Pereira teria praticado o delito de dano ao patrimônio público, nos termos do artigo 155, caput e artigo 386, incisos V e VII ambos do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, no plano absolutório, a ausência de
animus nocendi
na conduta de danificar o patrimônio público, senão a conduta de reivindicar direitos em sede de revolta coletiva, o que retira o elemento subjetivo exigido para a configuração do tipo penal.

De se ver que o escopo defensivo se lastreia na ausência de evidência processual sobre a autoria ou do escopo subjetivo ansiado, já que nada questiona sobre a própria existência dos fatos articulados na denúncia.

Entretanto, as evidências de prova processual produzidas em sede inquisitorial foram confirmadas em Juízo.

Com efeito, ressai das declarações do ofendido
Jozafá Borba Silveira
prestadas na fase inquisitorial [id. 225080670, pp. 1-2] que ele foi enganado pelos reeducandos que lhe pediram para retirar lixo da cela 5 e no instante que abriu o portão foi rendido pelos presos, que o derrubaram e arrastaram para o interior da cela, praticando várias agressões contra ele.

Em Juízo, não só confirmou a ocorrência da privação da própria liberdade naquele motim, como também, identificou o apelante
Renato
como sendo executor material das agressões físicas e do cárcere privado, bem como a destruição das dependências da cadeia pública, enfocando ainda, uma posição de liderança que ele ostentava naquelas ações criminosas:

Promotor: Boa tarde Josafá o senhor é agente prisional?

Vítima: Sim;

Promotor: O senhor se recorda da rebelião que ocorreu na cadeia pública em 12/02/2005;

Vítima: Sim com certeza!

Promotor: Por favor conta pra gente o que aconteceu naquele dia que o senhor recorda?

Vítima: É me encontrava de plantão eu e o agente penitenciário Ricardo Pereira né, e ele saiu pra rua pra fazer encaminhamento de preso para o médico né e presos que se encontravam na cela 02 (dois) naquela oportunidade se rebelaram começaram a quebrar cela né quebrar grade causar tumulto foi preciso a presença da PM lá e a gente pegou e removeu eles para cela 05 (cinco) e depois disso alegaram que queriam tirar o lixo da cela e é de prática o agente penitenciário abrir para tirar o lixo. NO QUE EU TIREI ME RENDERAM E FIZERAM UM MOTIM REBELIÃO;

Promotor: Eles ficaram quanto tempo amotinados?

Vítima: Em média de 04:40 à 11:30 da noite;

Promotor: Alguém machucou o senhor?

Vítima: Com certeza, tenho até cicatrizes aqui operação do resultado é isso ai ó;

Promotor: Que que foi isso dai que eles fizeram?

Vítima: Na hora que vieram pra me segurar eu cai de costas e caíram por cima de mim me seguraram e eu bati com o cotovelo no chão nessa posição. e deu luxação no braço;

Promotor: O senhor ficou sem exercer as ocupações do senhor é por algum tempo em razão desse machucado no braço?

Vítima: Sim com certeza por 06 meses;

Promotor: Seis meses?

Promotor: Senhor Josafá eles quebraram bastante a cadeia?

Vítima: Bastante quebraram bastante as grades, parede jogaram pedras para fora, quebraram veículos, para brisas de veículos uma série de danos;

Promotor: O senhor ficou como refém deles esse tempo todinho?

Vítima: Com certeza o tempo todo;

Promotor: E o senhor podia sair por eles ou não?

Vítima: Sempre... volta e meia eles estavam me apresentando para o pessoal da polícia civil e militar também para o negociador Dr. Cleber.

Promotor: O que eles exigiam que eles queriam?

Vítima: Ah.. aumento de banho de sol, de visita saída do diretor da cadeia.

Promotor: E quem era o diretor na época?

Vítima: Luiz Camargo de Brito;

Promotor: E o Dr. Jeová ficou lá também como refém ou não?

Vítima: Na verdade ele tinha clientes dele naquela época lá e ele estava visitando os clientes e estava no fundo da cadeia pública quando a unidade foi tomada e ele ficou lá... não mexeram com ele;

Promotor: Os presos que participaram da rebelião tinham contato com o Dr. Jeová ou não?

Vítima: Mencionaram de ir buscar lá ele mas não chegaram a ir.

Promotor: O senhor se recorda quais os presos que participaram da rebelião?

Vítima: Com certeza absoluta me recordo;

Promotor: Eu vou ler pro senhor os nomes que estão na denúncia e o senhor me diz se recorda ou não.. Alexsandro Vitor Ferreira vulgo ‘ Alex’ ‘ cuiabano’?

Vítima: Esse estava foi mais uma vítima espancado lá pelos demais; (...)

Promotor: Renato Pereira dos Santos vulgo ‘coração’?

Vítima: Sim foi um dos líderes ele participou sim manteve eu sobre mira de chucho o tempo todo.. (...) ”.
[relatório de mídias id. 225081223]

No mesmo sentido, contrariamente ao que registra a defesa, está o depoimento do advogado
Cleber Fabiano Ferreira
, chamado para ajudar nas tratativas da rebelião como “negociador”, tendo em vista ter atuado como Diretor daquela Cadeia Pública nos idos de 2002 a 2003:

[...] afirmou que atuou na função de “Negociador” no motim em questão, intermediando as negociações entre os presos e as autoridades, vez que os custodiados agiam com a intenção de obter melhorias. Afirmou que
RENATO, vulgo “Renato Coração”
participou efetivamente da rebelião. [vide sentença, id. 225082245]

O diretor da Cadeia Pública da época,
Luiz Camargo de Brum
, na fase inquisitorial corroborou os termos apresentados pela vítima
Jozafá
, enfocando não só a ocorrência do motim e da destruição das celas e do ergástulo como um todo, como também identificou
Renato, vulgo “Coração”
, como sendo um dos líderes daquele movimento:

[...] estava aguardando os Promotores quando o agente prisional RICARDO ligou no telefone celular do declarante informando que “os presos da cela 05 tinham dominado JOZAFÁ (agente prisional de plantão) e iniciado uma rebelião, soltando os demais detentos e forçando sob ameaça a participar do movimento de insubordinação”; QUE, de imediato retornou a Cadeia Pública, onde ao chegar, pode perceber que o interior da cadeia estava sob o comando de cerca de seis detentos que tomavam iniciativas, ameaçando de morte o agente prisional JOZAFÁ, caso não fossem atendidos em suas reivindicações, exigindo a presença do MM. Juiz de Direito e da imprensa local para acompanhar os fatos; QUE, a Polícia Militar já havia cercado a Cadeia Pública, policiais civis de plantão, inclusive os delegados, também já auxiliavam na segurança e tentavam intermediar negociações; QUE, logo em seguida o MM. Juiz de Direito das Execuções Penais se fez presente, bem como os promotores Dr. Tiago e Dra. Luciana; QUE, também fez presente o DR. JORGIVAL SILVA COSTA delegado da Policia Federal que foi escolhido para ser o mediador das negociações entre detentos amotinados e autoridades presentes; QUE, os detentos passaram a reivindicar como condição para libertar o agente prisional Jozafá, “o aumento do tempo de banho de sol em meia hora, aumento do tempo de visitas (também em meia hora), a melhoria na alimentação servida, a presença do Juiz uma vez por mês na cadeia com a revisão de toos os processos, bem como a exoneração do Diretor da cadeia”; (...); QUE, o depoente recorda que durante as negociações, o agente prisional ficou sob as vistas das autoridades, e recorda que JOZAFÁ aparentava estar ferido e muito tenso devido as ameaças;
QUE, com relação aos lideres desta rebelião, o declarante afirma que seriam os detentos da cela 02
, por nomes RUDINEI vulgo “PINGÜIM”,
RENATO vulgo “CORAÇÃO”
, GEDEON vulgo “DOIDINHO”, JORGE vulgo “BODINHO”, DARI, o detento “WARLEI” e também RICARDO, dentre outros [...] [termo de declarações, id. 225080670, pp. 11-13]

No mesmo sentido, o recluso
João Bosco Batista
, na fase policial, declarou que os responsáveis pelo motim e o cárcere privado do agente prisional foram “Pinguim”, “Quinho”, “Alex Cuiabano”, “
Coração
” e Dari, dizendo que assim agiram porque queriam “
pegar os agentes prisionais LUCIANO, o JOZAFÁ e ainda o UEIDES
”, enfocando, assim, a veracidade da acusação lançada pelo ofendido
Jozafá
.

O agente prisional
Ricardo Pereira Campos
, a despeito de não ter presenciado os fatos, já que se encontrava em outra localidade, confirmou na fase inquisitorial e em Juízo que tomou conhecimento dos fatos e que logo depois de cessado o motim, percebeu a grande destruição que ocorreu na cadeia pública, e que durante a revista pessoal aos reclusos, percebeu que eles haviam se armado com pedaços de ferro arrancados das grades das celas e pedaços de madeira, os quais foram recolhidos.

Apesar de não ter sido ouvida em Juízo, a outra vítima
José Jeová Gonçalves dos Santos
, confirmou em sede inquisitorial a ocorrência dos fatos, dizendo ainda ter visto o momento em que a vítima Jozafá foi arrastada para dentro da cela 05 durante a rebelião e severamente agredida, vindo a temer pela vida do agente prisional:

[...] conversou com seu cliente CELIO MOREIRA DOS SANTOS, de cela fechada, esta conversa durou apenas alguns minutos e este estava devidamente recolhido a cela no 12, e já se dirigia ao portão da cadeia quando foi chamado pelo também reeducando JURACI que está na condição de “cela livre”, QUE, estava no portão da cadeia que dá acesso a área da guarnição da PM, pois tinha a intenção de ausentar-se da cadeia quando percebeu que este portão estava trancado (cadeado) e olhando para a esquerda viu o agente prisional JOZAFÁ e brincando com ele mostrou um papel dizendo que “estava com o alvará de soltura”, mas olhando novamente para JOZAFÁ viu que este conduzia um detento para a cela 050 e quando ele (jozafá) abriu a cela, de seu interior saiu um cara encapuzado com um chucho na mão; QUE, junto com este mais uns três detentos sairam da cela (05); QUE, isso ocorreu em segundos, e imediatamente estes encapuzados voaram no pescoço de Jozafá, deram-lhe uma gravata e seguraram-no com um chucho no pescoço, e foram arrastando o mesmo para dentro da cela; QUE, estava do lado de fora (na área da guarnição) mas muito próximo da grade, um policial militar que chegou a puxar a arma, e neste momento o declarante ainda gritou para o policial “para que fizesse um disparo de arma de fogo” mas nada aconteceu, QUE, estes presos arrastaram Jozafá para dentro da cela enquanto um deles (cela (05) pegando o chaveiro que havia caído do bolso do Jozafá, passou a destrancar todas as celas; QUE, como o declarante não tinha saída, e tendo os presos de Cela livre que ficam nas celas do fundo da cadeia pedido que este fosse para lá, afim de evitar ser tomado como um refém, o declarante para os fundos foi, momento em que um dos detentos de cela livre amarraram o portão que dá acesso ao pátio dos fundos, e o fizeram com arame de aço ali encontrado, se armando de pedaços de paus, se colocando em vigília a fim de que nenhum rebelado por aquele portão passasse; (...) QUE, durante todo o tempo em que acontecia a rebelião o declarante foi muito bem tratado por todos os detentos que nos fundos da cadeia se encontravam, (...); QUE, mesmo quando foi por diversas vezes chamado pelo Nome pelos rebeldes, os detentos que davam cobertura ao declarante impediram-no de responder e disseram aos rebeldes que “este estava dormindo por Ter tomado sedativo”; QUE, o declarante permaneceu das 18,00 horas quando os fatos iniciaram até seu término final, quando a tropa de choque da PM entrou na cadeia e foram os presos recolhidos em suas devidas celas; (...)”. (termo de declarações, id. 225080670, pp. 8-10]

O Delegado de Polícia Federal
Jorgival Silva Costa
, que acompanhou as negociações para o fim da rebelião, prestou declarações no mesmo sentido Diretor do estabelecimento prisional, nada acrescentando a esse respeito.

Diante disso, verifica-se que todas as declarações prestadas durante a persecução penal são uníssonas e harmônicas, demonstrando cabalmente o delito de cárcere contra o agente prisional, uma vez que este permaneceu cerca de seis horas retido na cela, resultando em grave sofrimento de ordem física e moral, bem como, a destruição da cadeia pública de Barra do Garças.

Portanto, a negativa do apelante resta isolada dos demais meios de prova, haja vista que as provas testemunhais são harmônicas e desnudam a autoria e o elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo de privar a liberdade da vítima, impedindo-a que saísse da cela, bem como de destruir mobiliários e a própria estrutura da cadeia pública de Barra do Garças, palco dos eventos, ainda que sob a premissa de reivindicar direitos.

Aliás, afigura-se no mínimo inusitado que a lei pretendesse chancelar a licitude da conduta de destruir cadeias públicas sob o pretexto de inexistir “dolo específico” quando se pretende reivindicar direitos do preso.

Sendo assim, não há falar em absolvição por falta de provas, que só ocorre quando existe dúvida fundada, não se tratando do caso em tela, de modo que é impossível reconhecer o princípio do
in dubio pro reo
ou a atipicidade [quanto à conduta de destruir o ergástulo público], pois não resta dúvida acerca da autoria e da materialidade dos crimes de cárcere privado e dano qualificado por parte do apelante.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL — CÁRCERE PRIVADO E DANO QUALIFICADO — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO CRIME DE DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO — ACOLHIMENTO — PLEITO DEFENSIVO PELA ABSOLVIÇÃO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL — IMPROCEDÊNCIA — PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO— DOSIMETRIA — FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL — CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS SOPESADAS ERRONEAMEN 1h — SANÇÃO READEQUADA — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

Incabível o pleito de absolvição do crime de cárcere privado, tendo em vista que os meios de provas juntados aos autos na fase inquisitiva e judicial são suficientes para dar ensejo à condenação. Ademais, não se trata de caso de constrangimento ilegal, razão pela qual o pleito de desclassificação não merece amparo. [TJMT, ApCr 87300/2015, 2a Câmara Criminal, relator Desembargador PEDRO SAKAMOTO, j. 17/02/2016, relativo ao mesmo fato.]

Verificado, pelo conjunto probatório produzido, que o apelante concorreu ativa e dolosamente para os crimes dos arts. 148 e 163 do CP, não se pode imputar exclusivamente como responsáveis por esses fatos os detentos Rudinei, Jorge, Warlei e Ricardo, já que se nota dos depoimentos da vítima e de testemunhas um consenso geral e posição ativa o apelante quanto à execução dos crimes incluindo uma condição de líder do grupo criminoso, o que o torna coautor, de acordo com a teoria monista de que trata o art. 29 do CP, elidindo a tese de ausência do elemento subjetivo do tipo, ou da ausência do especial fim de agir, que, como visto, restou bem caracterizado nos autos.

Quanto ao pedido de aplicação da regra do concurso formal heterogêneo
, consoante bem acentua o nobre sentenciante, as condutas incriminadas possuem autonomia e independência entre si, de modo que uma não é decorrência da outra, e por isso não se comunicam para o fim de aplicação da ficção jurídica do art. 70 do CP.

Vide, a propósito, a redação do dispositivo legal antes referido:

Art. 70. Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão
, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.

Aliás, de se ver que a conduta incriminada no art. 148 do CP, no caso em apreço, consistente em subjugar e manter sob cárcere privado o agente prisional durante a ocorrência da rebelião no presídio, absolutamente em nada se relaciona com a outra, de destruir mobiliário e a própria estrutura do estabelecimento prisional [art. 163 do CP],
havendo claramente a pluralidade de ações que resultaram em resultados jurídicos diferentes
, circunstância que, devidamente comprovada nos autos, impede a aplicação do referido beneplácito penal, pouco importando que tenham se dado no mesmo local e em momentos próximos um do outro.

Com relação à dosimetria da pena, a autoridade judiciária considerou que o crime ocorreu de forma premeditada e orquestrada, envolvendo não só o próprio apelante, como vários outros reclusos que se juntaram para dar força e tornar de maior repercussão os crimes

A propósito da premeditação, estabelece o
enunciado n. 49
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, j. 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 49
. A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.

O conceito de culpabilidade, enquanto circunstância judicial, deve incidir sobre os motivos e metas previamente estabelecidos para a prática delitiva dolosa, que, dependendo do caso, poderão influenciar na aplicação da pena em uma perspectiva mais ou menos favorável.

Assim, para que se acene a possibilidade de vincular esse dado subjetivo do agente a uma exasperação da pena-base é necessário que se decline concretamente em que reside esse dado de especial excepcionalidade da conduta que insufle a sua maior censurabilidade.

Define o Dicionário Aurélio a premeditação como sendo o ato ou efeito de premeditar, resolver com antecipação, refletidamente, com ponderação. No direito penal a ideia de que quanto maior o planejamento do criminoso para a prática do delito constitui dado de especial reprovação do fato, na medida em que a determinação do criminoso quanto a assegurar o amplo sucesso da ação é maior, vontade essa que, sem dúvida alguma, excede os limites da normalidade de qualquer tipo penal.

O dolo premeditado é aquele que traduz reflexão, ponderação, traduzindo maior criminalidade do agente. Por sua vez, o dolo de ímpeto é aquele que surge de improviso, que é menos censurável que o dolo premeditado [SIQUEIRA. Galdino.
Tratado de direito penal
. 2. Ed. Rio de Janeiro: José Konfino, 1950. Tomo II. p. 756-757.]

Impõe-se considerar, entretanto, que a análise do tema envolve a análise de elementos de prova objetivamente considerada, a fim de que não se confunda o simples ímpeto momentâneo que antecede imediatamente a prática delitiva, que é impassível de recrudescimento da pena, com a atividade refletida e ponderada sobre o planejamento da ação criminosa.

Nesses termos, exsurge evidente que a ação delituosa aqui debatida é mais grave sob o ponto de vista objetivo, vez que existem elementos de prova oral que delimitam que o crime foi orquestrado previamente, contou com a participação de um número elevado de detentos, e, portanto, mais reprovável sob o ângulo da culpabilidade, devendo, assim, ser considerada para o fim apenatório mais severo.

As
consequências extrapenais dos crimes
também foram levadas em consideração para o fim apenatório mais severo, não só porque resultou em grave trauma psicológico na vítima
Jozafá
, que perdurou por mais de seis meses sem exercer as funções habituais e profissionais, além da grandiosa extensão dos danos patrimoniais causados ao patrimônio público, nos termos dos laudos periciais anexos aos presentes autos.

Nessa senda, a presença de elementos que extravasam o prejuízo psicológico inerente à conduta delitiva, atingindo a esfera profissional e pessoal da vítima por tempo duradouro, permite a mantença da majoração da pena-base a título de consequências extrapenais da ação criminosa.

Nesse sentido:

O vetor consequências, no contexto da individualização das penas, deve ser avaliado aferindo-se a repercussão do fato no cotidiano da vítima e no tecido social. In casu, o Sodalício ressaltou a ocorrência de traumas psicológicos que vão além daqueles naturalmente resultantes em crimes dessa estirpe, na medida em que a vítima atentou contra a própria vida por mais de uma vez. [STJ, HC 435.215/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/8/2018, DJe 29/8/2018.]

Lado outro, embora o prejuízo patrimonial seja inerente ao crime de dano, a enorme extensão do prejuízo experimentado pelo sistema penitenciário estadual, com a total depredação da cadeia pública de Barra do Garças, justifica a exasperação da pena-base pelas consequências extrapenais desfavoráveis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E DANO QUALIFICADO. PENA-BASE. PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL. ATENUANTE. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Correta a valoração negativa das consequências do delito de dano, dada a extensão do prejuízo suportado pela vítima, que teve seu veículo violentamente depredado, com inúmeras avarias atestadas no laudo pericial, observado ainda que a qualificadora da violência (art. 163, parágrafo único, I, do CP) foi sopesada na análise da referida circunstância judicial. [...] [STJ, AgRg no HC n. 869.799/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.]

Por último,
é lícita a utilização de condenações por fato anterior, transitadas em julgado posteriormente à sentença, a título de maus antecedentes
, segundo pacífica jurisprudência de ambas as Turmas de Direito Público e Coletivo do c. STJ acerca do tema:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consideração de crime anterior ao fato em julgamento com trânsito em julgado posterior como maus antecedentes. [STJ, AgRg no HC n. 935.443/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.]

[...] A condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior, caracteriza maus antecedentes e justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. [...] [STJ, REsp n. 2.010.323/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 18/12/2024.]

Em relação ao
quantum
de aumento
, conquanto “[...]
não haja vinculação a critérios puramente matemáticos – como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina –, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos
” [STJ, AgRg no HC n. 529.765/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 2/9/2020.]

Nessa senda, embora o
enunciado n. 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, j. 02/3/2017, proíba a utilização de critérios estritamente aritméticos para a quantificação da pena-base, é inquestionável que no caso em apreço, considerada a quantidade e envergadura das circunstâncias judiciais concretamente analisadas e consideradas desfavoráveis na sentença, o acréscimo penal aqui analisado não se mostra desproporcional ou desarrazoado a ponto de exigir modificação.

Mantenho a agravante do art. 62, I, do CP
, devidamente comprovada no depoimento judicial da vítima
Jozafá
, bem como respectivo cálculo da fração de 1/6 sobre o intervalo da pena, já que tal modalidade de cálculo é mais benéfica do que a aplicação da mesma fração sobre a pena em formação.

Mantida a reprimenda privativa de liberdade em sua integralidade, fica irremediavelmente prejudicado o pedido de abrandamento do regime semiaberto de cumprimento de pena
, calcado nas disposições do art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Quanto à pretendida isenção ao pagamento de custas
, consta que a autoridade judiciária sentenciante negou ao apelante tal benefício.

A propósito, embora seja possível verificar a vulnerabilidade econômico-social do apelante à época dos fatos, registro que a melhor disciplina sobre a matéria impõe que tal circunstância seja analisada na fase de execução pelo juiz competente, que possui reais condições de aferir a condição financeira no momento da execução penal.

Não se olvida ainda do disposto no art. 804 do CPP, que estabelece a exigência de pagamento das custas processuais ao condenado, bem a disposição do art. 12 da Lei n.o 1060/50, no sentido de que a obrigação ao pagamento das custas, no caso da impossibilidade momentânea ao pagamento, ao contrário de exprimir caso de isenção imediata, determina o mero sobrestamento processual pelo prazo de cinco anos e somente depois desse prazo, persistindo da causa de suspensão, é que se opera a prescrição.

Nessa esteira, o momento adequado avaliação da pobreza do agente é na execução penal,
ex vi
do art. 804 do CPP, máxime em casos antigos como é presente, onde é possível que tenha havido a modificação desse quadro, de modo que a mera concessão dos benefícios da assistência judiciária não impede a condenação ao pagamento das custas processuais.

Ante o exposto,
com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em favor de
Renato Gonçalves Pereira
, vulgo “
Renato Coração
”, que também se identifica como “
Renato Pereira dos Santos
”, qualificado, mantendo incólume a r. sentença invectivada, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025